Tribunal: TJBA
Processo: 8075678-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8075678-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: MARCOS SAO PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Composição de Julgamento do Acórdão:
Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal
– Desembargadores
Jose Alfredo Cerqueira da Silva
(Relator),
Ivete Caldas Silva Freitas Muniz
,
Julio Cezar Lemos Travessa.

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

O Requerente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como por resistência, em concurso formal de crimes. A sentença de primeiro grau, ao ser objeto de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, teve a dosimetria da pena alterada, resultando em uma condenação definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, cuja decisão transitou em julgado. A presente revisão criminal busca a absolvição do Requerente sob a alegação de nulidades processuais relacionadas ao reconhecimento pessoal e à deficiência de defesa técnica, bem como por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para reduzir a exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

A pretensão revisional se amolda às hipóteses legais de cabimento da Revisão Criminal, notadamente quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal em inobservância ao Art. 226 do Código de Processo Penal e à suposta deficiência da defesa técnica, bem como à alegação de decisão contrária à evidência dos autos por insuficiência probatória.

A possibilidade de revisão da dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base, que teria sido fixada de forma desproporcional.

III. Razões de decidir

A Revisão Criminal é um remédio jurídico de natureza excepcional, que visa desconstituir uma condenação penal transitada em julgado apenas em situações de erro judiciário manifesto e inquestionável, não se prestando ao simples reexame de provas ou à rediscussão de matérias já decididas e amplamente debatidas nas instâncias ordinárias.

O Requerente não demonstrou a ocorrência de erro judiciário ou a existência de provas novas capazes de infirmar a condenação, limitando-se a reprisar argumentos já analisados.

As teses de nulidade do reconhecimento pessoal e de negativa de autoria foram exaustivamente debatidas tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão proferido na apelação criminal, tendo o órgão julgador concluído pela solidez do arcabouço probatório que sustentou a condenação, com base em diversos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial e confirmados na instrução criminal, incluindo o Auto de Exibição e Apreensão, o Termo de Entrega/Restituição, depoimentos das vítimas e testemunhas, e a confissão de um dos acusados.

A alegação de deficiência de defesa técnica não se sustenta, uma vez que o Requerente foi devidamente assistido tecnicamente durante todo o processo, com manifestações tempestivas e adequadas por parte de seus defensores. A deficiência de defesa, para acarretar nulidade absoluta, exige a demonstração inequívoca de prejuízo ao réu, o que não foi comprovado de forma cabal e irrefutável na presente ação revisional.

O pedido de revisão da dosimetria da pena constitui mera rediscussão de matéria já examinada e fundamentada em decisão judicial anterior.

IV. Dispositivo e tese

Acordam os Desembargadores da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da Revisão Criminal, mas julgar improcedente o pedido revisional, mantendo integralmente o acórdão condenatório transitado em julgado.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se configura como um novo recurso de apelação, sendo instrumento excepcional para a correção de erro judiciário manifesto e comprovado, não se prestando a rediscutir matéria fática, reavaliar provas ou teses jurídicas já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de elementos novos e aptos a desconstituir a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8075678-93.2025.8.05.0000,
em que figura como requerente
MARCOS S
Ã
O PEDRO DOS SANTOS
e como requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente ação revisional, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR